Tribunal: TJDFT
Processo: 0721533-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721533-33.2022.8.07.0001 RECORRENTE : NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: DORIVALDO BRITO DE JESUS GUEDES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E DE ASSESSORIA COM PESSOA JURÍDICA. REDUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. RECEBIMENTO E RETENÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. - O inciso IV do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor estabeleceu como prática abusiva “prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”. - O objeto do contrato de prestação de serviços era a redução das parcelas do contrato de financiamento de veículo. Porém, o conjunto probatório revelou um possível quadro de comportamento doloso ou até de má-fé dos fornecedores do serviço, que deixaram de prestar as informações claras e adequadas ao contratante acerca das providências que seriam adotadas, quais seriam eventuais irregularidades no contrato que permitiriam alcançar o objetivo oferecido, e o pior, silenciou sobre sua própria e total inadimplência. - A má-fé mostrou-se patente diante da conduta de se exigir que os depósitos das prestações do contrato de financiamento fossem na própria conta da empresa contratada e nos valores estampados no carnê por ela fornecido, sendo impossível sindicar como se chegou àquele montante a partir das condições estabelecidas no contrato de mútuo. Enfim, o fornecedor o serviço recebia o valor que se destinava à instituição financeira, mas a ela não o repassava, tampouco foi consignada em juízo, tudo como seria de esperar para afastar os efeitos da mora, caso se pretendesse, de fato, discutir a legalidade das cláusulas do contrato de financiamento. - O comportamento ilícito nas circunstâncias que cercaram a questão em análise, os transtornos, frustrações e aborrecimentos vivenciados pelo consumidor são condições caracterizadoras de dano moral. - O valor da verba honorária guardou correspondência com a complexidade da matéria, o tempo demandado, o lugar e a natureza da causa, razão pela qual o arbitramento se revela compatível com o trabalho do causídico da parte vencedora. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 247, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 187, 113, 369, 370, 371, todos do Código Civil; 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo, em síntese, a inexistência de qualquer vício de negócio jurídico entabulado entre as partes. Afirma que não há nenhuma vedação legal que impeça sua existência jurídica e a produção de efeitos entre as partes. Assevera que não houve falha na prestação do serviço e tampouco propaganda enganosa, considerando a plena comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, nos termos contratuais, não havendo que se falar em qualquer cometimento de ato ilícito ou de danos à parte. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, a aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, suscitando ofensa ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso o recurso especial não reúne condições de prosseguir, uma vez que ineptas as razões recursais, pois a recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: O quadro probatório revelou um cenário permeado de comportamento doloso ou má-fé do fornecedor do serviço, na medida em que se omitiu os eventuais vícios que poderiam acometer o contrato de financiamento e que seriam objeto de embate junto à instituição financeira, com o propósito de se alcançar a redução dos encargos pactuados. Essas informações eram imprescindíveis para que o consumidor pudesse aquilatar as reais chances de sucesso, ainda que o resultado fosse incerto. A má-fé tornou-se ainda mais patente, diante da conduta das fornecedoras de exigirem os depósitos das prestações do contrato do financiamento em seu próprio nome e mediante recolhimento através de um carnê, e não mediante depósito diretamente em juízo ou conta vinculada à instituição financeira. E nesse ponto, é preciso frisar que, ao contrário do que foi alegado pelas rés, em defesa de sua suposta “boa-fé”, no momento da negociação entabulada pelas partes o autor não apresentava qualquer inadimplência perante à instituição financeira. Não há dúvidas acerca da nulidade das cláusulas contratuais que obrigam o consumidor a evitar qualquer comunicação com a instituição credora, por constituir evidente obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé (art. 51, IV, CDC). Afinal, ele é o devedor e quem suportará as consequências da inadimplência ou da mora. Tal disposição mais se equipara a um estratagema para evitar que o consumidor descubra os vícios do serviço contratado muito cedo, aumentando o seu prejuízo com o depósito de parcelas em favor do terceiro e depois sofrendo a busca e apreensão da garantia fiduciária, quando então seria tarde demais para reverter o dano. Todo o conjunto sugere, com clareza solar, o descaso e o comportamento ilícito engendrado para lesar as pessoas dentro do mercado de massa, a, comportamento esse que, em tese, muito se assemelha àquele definido no art. 171, do Código Penal. Nessa situação, mostra-se totalmente irrelevante consignar no contrato a possibilidade do consumidor de sofrer a inscrição do nome em cadastro de proteção ao crédito ou ter o veículo apreendido. O que prevalece e prevaleceu foi o fato de a contratação partir de uma prática abusiva, prevalecendo-se da ignorância ou desconhecimento técnico da parte contratante, ou até do seu estado de desespero, incutindo-lhe a crença de que seria possível reduzir a própria despesa, tudo para alcançar vantagem econômica indevida. É preciso deixar claro que nem mesmo em sua resposta, a suplicada indicou com precisão ou remotamente como conseguiria lograr sucesso no embate com a instituição financeira ou alcançar o objeto do contrato celebrado com o mutuário (ID 50826316). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal , embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). Promova a Secretaria a alteração do nome da parte recorrente de FASCIATA CONFECCAO E COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA – ME para NG3 GOIANIA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, mantendo o CNPJ: 07.827.590/0001-70, conforme requerido no ID no 52054258, tendo em vista a comprovação da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID no 52054258- pág 3). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023